Tribunal: TJES
Processo: 5036967-73.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036967-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZAURA LEANDRO RICARDO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036967-73.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
MARIA IZAURA LEANDRO RICARDO
RECORRIDO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito em relação aos fatos discutidos, condenar a requerida à restituição de valores pagos indevidamente e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à ampliação da condenação material e ao reconhecimento de danos morais, sustentando a recorrente que a sentença não contemplou integralmente os valores pagos no curso do processo, bem como deixou de reconhecer os prejuízos extrapatrimoniais suportados.

No tocante às preliminares suscitadas pela parte recorrida, estas foram devidamente analisadas e rejeitadas pelo juízo de origem, notadamente quanto à alegada incompetência do juízo, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, não havendo no recurso devolução específica apta a infirmar tais conclusões, razão pela qual devem ser mantidas.

No mérito, restou incontroverso nos autos que a parte autora foi vítima de fraude, consistente na realização de empréstimo não contratado e transferência indevida de valores via PIX, circunstância que ensejou a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores pagos.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade desenvolvida, sendo inerente ao serviço bancário a adoção de mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes, de modo que falhas nesse sistema configuram fortuito interno, apto a ensejar o dever de indenizar no âmbito material.

No que se refere ao quantum indenizatório material, observa-se que, em sede de embargos de declaração, houve reconhecimento de omissão na sentença originária, sendo esta retificada para incluir valores comprovadamente pagos no curso do processo, majorando a condenação material inicialmente fixada.

Contudo, à luz dos limites da devolutividade recursal, impõe-se a análise restrita aos fundamentos trazidos no recurso, não se verificando, no caso concreto, elementos aptos a justificar nova majoração além daquela já reconhecida pelo juízo de origem em sede integrativa, porquanto condicionada à prova efetiva dos pagamentos realizados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida. Embora configurada a fraude, não se evidenciam nos autos circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, tampouco demonstração de efetiva lesão à esfera íntima da autora capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Assim, a solução que se impõe é a manutenção da sentença em seus exatos termos, porquanto adequada à prova dos autos e aos limites da lide, especialmente no que concerne à restituição dos valores comprovadamente pagos e à inexistência de dano moral indenizável.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)